Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em face de ENCOM ENGENHARIA LTDA e outros, alegando, em síntese, que os executados têm uma dívida tributária estimada em F$12.682.732,48 e créditos de precatórios no valor de R$79.378,74 a receber, daí porque requer a concessão da tutela de urgência para impossibilitar o recebimento dos valores, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento pelo DISTRITO FEDERAL almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar de tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado ENCOM ENGENHARIA LTDA – ME e outros para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal aviou petição informando que a parte executada destes autos tem créditos de precatórios no valor de R$ 79.378,74 (setenta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) (Precatório n° 20020020092163) a receber. Assevera, no entanto, que o ora devedor possui débitos pendentes (situação 38 – ajuizado) com o Distrito Federal, em quantia atualizada de R$ 12.682.732,48 (doze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) divididos em vinte e uma Execuções Fiscais. Argumenta, ainda, que a falta de citação não é obstáculo ao pedido pois a constrição, seja de bens ou de valores em dinheiro, não depende da prévia citação do executado, uma vez que se trata de medida de urgência de natureza cautelar visando garantir a satisfação positiva do processo de execução. Com relação ao preenchimento dos requisitos da medida vindicada, aduz o exequente que o elemento que evidencia a probabilidade do direito encontra-se demonstrado pela própria presunção de certeza e liquidez, que decorre da lei, da existência de uma dívida de natureza tributária, cujo valor atualizado na espécie é de R$ 12.682.732,48 (doze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos). Ao fecho, requer, dentre outros pedidos: a) a exclusão da ordem cronológica com fulcro no art. 12, § 2°, inciso IX do CPC/15, tendo em vista o caráter de urgência deste pedido; b) seja deferida a presente tutela de urgência para impossibilitar o recebimento integral dos valores referentes ao pagamento de créditos precatórios; c) após a disponibilização do dinheiro em favor deste Juízo da execução fiscal, requer a sua conversão em penhora, devendo o(a) devedor(a) ser citado(a) na presente execução e, no mesmo ato, intimado(a) da penhora, para fins de oposição de embargos do devedor, se for o caso; d) requer, ainda, que seja realizada a citação do(a) executado(a) no endereço(s) anexo(s) para, caso queira, especificar quais débitos pretende adimplir com os valores oriundos do precatório; e) por fim, caso não haja oposição de embargos do devedor, a imediata conversão em renda da quantia penhorada em favor do Distrito Federal, para que se possa fazer o devido abatimento da quantia devida nessa execução fiscal. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil (que trata das disposições gerais), “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para os casos semelhantes ao que ora é apreciado, a jurisprudência pátria, seja a firmada pelo e. TJDFT[1][1], seja a esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça[2][2], admite o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud ou outra medida própria, no bojo dos autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 830 (existência de bens e não localização do devedor) ou nos artigos 300 e 301 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC. (...) No caso em apreço, não houve o esgotamento da tentativa de citação da parte executada, configurando, portanto, óbice ao deferimento da medida requerida, porquanto ausente um dos requisitos imprescindíveis. Ainda que assim não fosse, certo é que a probabilidade do direito, no caso em tela, não restou configurada. Embora haja título líquido, certo e exigível, não se demonstrou a inexistência de domicílio do executado ou que, em havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 6830/80. Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida. De se consignar, ainda, que a jurisprudência, neste aspecto analisado, vai além. Ela traz como exemplo contundente e apto a autorizar a concessão da tutela pleiteada o desfazimento de bens pelo executado com vistas a frustrar eventual ação executiva ajuizada em seu desfavor. (...) Esta hipótese ilustrada, de igual sorte, também não restou demonstrada nos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência aviado pelo ente exequente. Intime-se o DF acerca desta decisão. Sem prejuízo da intimação acima e independentemente de qualquer manifestação da parte exequente, expeça-se, com urgência, o competente mandado de citação, observando o endereço indicado na decisão de ID. 43333885 – pág.40, considerando o vasto lapso temporal entre a r. decisão que ordenou a citação até a presente data.” De fato, não há elemento probatório algum a demonstrar que os executados estejam se desfazendo de seu patrimônio, de maneira a evidenciar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de execução. Anote-se, por outro lado, que os executados ainda não foram citados, mas foi determinada a expedição com urgência do mandado de citação, de modo que, se não forem localizados, o oficial de justiça encarregado da diligência está autorizado a arrestar tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, conforme estipula o art. 830, do CPC, verbis: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo..” Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator